Tribunal: TJMT
Processo: 1021282-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO PITOMBA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001421-76.2021.8.11.0038, ajuizada pelo ESPÓLIO DE CÉLIO ROBERTO DE AGUIAR, representado por LUCAS PIMENTA AZEVEDO, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel rural – Fazenda Barrinha, localizada a 12km da Comunidade de Farinópolis, Zona Rural, s/n, da Comarca de Araputanga, concedendo-lhe o prazo de 03 (três) dias para desocupação do imóvel.
Para tanto, a agravante busca impedir a ordem de desocupação sumária do imóvel, objeto da lide, sob o argumento de que a parte autora não demonstrou qualquer dos requisitos inerentes à posse reivindicada, que permitisse, portanto, a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.
Aduz que as provas produzidas são de natureza petitória e, portanto, inservíveis para alicerçar a ação possessória, máxime a ordem de reintegração equivocadamente autorizada.
Esclarece que a área em questão foi adquirida em meados de 2015, tendo recolhido, desde então, os impostos referentes a área, realizado trabalho de vistorias para fins de georreferenciamento e procedido com o pagamento do ITBI.
Assevera que não há de se falar em esbulho ou turbação, uma vez que os requeridos não invadiram área de propriedade do Agravado, nem tampouco, a que aquele exercia posse, mas sim que, simplesmente, resolveram adentrar definitivamente na propriedade.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor da agravante não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Como cediço, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Em resumo, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)
Assim, neste instante de cognição sumária, verifica-se que o Juízo a quo, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor da agravante.
Nos casos como o ora em exame, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tornando-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação a fim de produzir provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.
Assim, havendo dúvidas quanto ao direito discutido na lide, mais precisamente em relação ao exercício da posse pela parte autora, deve ser suspensa a decisão hostilizada, que deferiu a liminar possessória sem a realização de audiência de justificação.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a reintegração da parte autora, ora agravada, na posse do imóvel rural Fazenda Barrinha, localizada a 12km da Comunidade de Farinópolis, Zona Rural, s/n, na Comarca de Araputanga.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.